Tribunal: CARF
Processo: 11080.922254/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.922254/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.690 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE CRÉDITO.
A declaração de compensação deve ser homologada quando comprovado por
meio de DARF e demais documentos, o crédito relativo a pagamento a maior
pleiteado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de pagamento a maior ou indevido de IRPJ de
2004 da ordem de R$ 21.149,32, devendo o valor deferido ser utilizado nas compensações objeto
deste processo até o montante reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR/BHE, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente e não reconhecer do crédito remanescente pleiteado.
A manifestação de inconformidade foi interposta em 19 de janeiro de 2012 (fls.
02) ante DD que não homologou a totalidade da compensação declarada na PERDCOMP n.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.922254/2011-15
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.690 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.922254/2011-15

04389.70834.170407.1.7.02-1660, considerando como não confirmado o valor de R$ 21.149,32,
referentes ao IRPJ no período de 01/01/2004 a 31/12/2004.
A impugnante fundamentou sua discordância na alegação de que os pagamentos
efetivos a título de IRPJ no período de apuração foi de R$ 7.746.035,75, enquanto o fisco, no
despacho decisório, considerou como efetivamente pago o montante de R$ 7.724.886,43 (fls. 7-
10).
Apreciados os argumentos da Recorrente, a manifestação foi julgada
improcedente por unanimidade e o direito creditório não foi reconhecido. Isso porque, enquanto
o valor utilizado para compor o saldo negativo do período foi de R$ 513.329,88, o valor
efetivamente confirmado foi de R$ 492.180,56.
Não apurado saldo negativo suficiente para compensar os débitos informados,
confirmou-se devido ainda, a título de IRPJ o pagamento de CSLL de R$ 21.149,32, com o
fundamento de que a diferença entre valor efetivamente pago e declarado não poderia ser
considerado composição de saldo negativo do exercício de 2005 para ano-calendário 2004,
conforme DCOMP de fls. 19.
Insatisfeita, o recurso voluntário foi interposto pela recorrente em 07 de março de
2019 (fls. 15-158), alegando, em síntese, que a Receita Federal reconhece o direito ao crédito,
mas houve erro na modalidade de ressarcimento pleiteado da Declaração de Compensação, o que
se deriva da dificuldade do sistema.
Afirma que o direito de compensação do valor em discussão é líquido e certo, e
que seria desproporcional o suposto erro formal se sobrepor à verdade material, sendo este o
direito ao crédito advindo dos pagamento a título de IRPJ no ano-calendário 2004.
Requereu, portanto, a reforma do Acórdão n. 02-89.433, reconhecendo-se o
direito ao valor compensado e extinguindo o débito fiscal.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente informou como crédito no Perd/Dcomp um valor
pago a título de saldo negativo de IRPJ de 2005 e posteriormente, por ocasião do indeferimento
de seu pleito, reconheceu que a natureza do crédito que deveria/queria informar seria, na
realidade, de saldo pagamento a maior de IRPJ, apurado no ano de 2004.
A Recorrente, após cientificada do Despacho Decisório, apresentou sua
Manifestação de Inconformidade onde reconheceu o equívoco no preenchimento do
Perd/Dcomp, afirmando que detinha saldo de pagamento a maior de IRPJ suficiente para a
compensação pleiteada, apresentando planilha com os valores que alega ter recolhido a maior de
IRPJ, apresentando também DCTF e DARF do valor recolhido e DIPJ do anocalendário de 2004.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.690 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.922254/2011-15

A Decisão de piso não homologou a compensação pleiteada estratou a situação da
seguinte maneira:
De acordo com a DIPJ exercício 2005, ano-calendário 2004, retificadora, entregue em
29/6/2005, fls. 22/93, na Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa, mês dezembro/2004, o IRPJ a Pagar foi informado no valor de
R$492.180,56 (fls.32 dos autos).
Na DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, retificadora no
100.0000.2005.1730431941, entregue em 6/6/2005, tela às fls. 142, o valor informado
pelo contribuinte como débito de IRPJ, código de receita 2362, em dezembro/2004 foi
de R$492.180,56.
As DIPJ e a DCTF retificadoras foram entregues à Receita Federal do Brasil - RFB
antes da ciência do DD (21/12/11) que analisou o PER/DCOMP transmitido à RFB pelo
contribuinte em 17/4/2007.
A diferença de R$21.149,32 = (513.329,88 - 492.180,56), correspondente ao valor
efetivamente pago e o declarado em DIPJ/DCTF como devido, não poderia ser
considerada pelo contribuinte como composição do saldo negativo do exercício 2005,
ano calendário 2004, tal como fora informado no PER/DCOMP (fls. 19 dos autos).
O valor pago a maior, no Darf código de receita 2362, refere-se ao IRPJ Obrigadas ao
Lucro Real - Entidades não financeiras - Estimativa Mensal.
A apuração de saldo negativo diz respeito, unicamente, à comparação entre o valor
devido do tributo no encerramento de determinado período (apuração anual no caso) e
as antecipações desse mesmo tributo efetuadas, seja através de recolhimentos,
compensações, retenções em fonte. A base legal da apuração do saldo negativo está
estabelecida nos arts. 1o a 6o e 28 da Lei no 9.430, de 1996.
No caso, o contribuinte poderia ter solicitado a compensação/restituição com base em
pagamento indevido ou a maior e não usar a diferença paga a maior como saldo
negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2004.
Percebe-se que Acórdão a quo traz como razão de decidir, a impossibilidade de
superar o erro do Contribuinte no preenchimento de sua DCOMP, onde consta o crédito de saldo
negativo quando, em verdade, seria oriundo de pagamento a maior. No entanto, não vejo como
dar respaldo à esta leitura fática restritiva; isso porque é consabido a inequívoca
dificuldade inerente ao preenchimento do formulário de compensação, o que se reconhece na
jurisprudência deste e. CARF, quando se confere muito mais valor à verdade material
(escrituração contábil e respectivos comprovantes) frente ao adimplemento formal das
Declarações transmitidas. Para ilustrar, transcrevo trecho do Voto no Acórdão n° 1402-
003.413, de lavra do i. Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, na sessão de 19 de
setembro de 2018:
Ocorre que, o erro no preenchimento da PER/DCOMP não pode ser elemento
determinante no aproveitamento de créditos pelos contribuintes, sob o risco de
enriquecimento ilícito e ilegalidade por parte da administração pública. Esta só tem
direito a imposto devido, não podendo se aproveitar de erro no preenchimento de
obrigação acessória para impedir a compensação quando comprovado o crédito na
origem.
Perceba-se ainda que no caso em espécie, a Recorrente tratou de tentar sanar, ainda que
por via oblíqua, seu erro ao apresentar novo PER/DCOMP formalizando a diferença
apurada.
Esta Turma também já manifestou-se no sentido de que, constatado erros pontuais
no preenchimento de um Per/Dcomp, e perfeitamente identificáveis, sejam sanáveis por parte da
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.690 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.922254/2011-15

Unidade de Origem, Acórdão 1401002.770, da lavra do I. Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano, na sessão de 26 de julho de 2018, o qual acompanhei e cuja ementa segue:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PER/DCOMP. ERRO. PREENCHIMENTO.
Eventual erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp pode ser sanado semque se
proceda, necessariamente, à retificação do Per/Dcomp.
De forma que, sob qualquer ângulo que se vê, a decisão recorrida tratou de forma
equivocada o mérito da questão, sendo forçoso reconhecer o pagamento a maior de IRPJ de
2004, correspondente a diferença apurada no valor de R$ 21.149,32.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito de
pagamento a maior ou indevido de IRPJ de 2004 da ordem de R$ 21.149,32, devendo o valor
deferido ser utilizado nas compensações objeto deste processo até o montante reconhecido
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital